Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. ACORDO SOBRE O REGIME DE GUARDA E VISITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. OBJETO RESTRITO À PRESTAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO PAI À FILHA MENOR. ALIMENTOS. CONTROVÉRSIA. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. EMPRESÁRIO E PRESTADOR DE SERVIÇOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. APREENSÃO SEGUNDO O COLACIONADO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. VERBA MAJORADA. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ALINHADO E PLEITEADO NA INICIAL. INOVAÇÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
3. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
4. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro aquém da capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada prestação superior pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade da alimentanda e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser majorada e conformada com a capacidade que efetivamente ostenta.
5. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante como fruto do seu labor levado a efeito como prestador de serviços e empresário, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar Rejeitada. Unânime.